Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-83.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
LITIGANCIA DE MÁ– FÉ
– Incidência dos incisos II e III do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, ao afirmar não ter contratado ou se beneficiado do cartão de crédito decorrente de Reserva de Margem Consignável

Ementa:
LITIGANCIA DE MÁ– FÉ
– Incidência dos incisos II e III do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, ao afirmar não ter contratado ou se beneficiado do cartão de crédito decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC), o que restou infirmado pelo acervo fático-probatório coligido aos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO.